Tribunal: CARF
Processo: 11131.000072/2007-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: KELI CAMPOS DE LIMA
Data de julgamento: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11131.000072/2007-62
RESOLUÇÃO
3301-002.054 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRÁS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em declinar a
competência em favor da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF, nos termos do §3o do
art. 1o da Portaria CARF/MF no 627, de 18 de abril de 2024.
Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima – Relatora
Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcio Jose Pinto Ribeiro,
Bruno Minoru Takii, Marco Unaian Neves de Miranda (substituto[a] integral), Rachel Freixo
Chaves, Keli Campos de Lima, Paulo Guilherme Deroulede (Presidente).

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Versa o presente processo sobre os Autos de Infração lavrados (fls. 04/22 e 68/73
– 02/21 e 59/ 64 do processo físico) para a exigência do crédito tributário no valor
de R$ 824.922,69, relativo à Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico
(Cide), de que trata a Lei no 10.336, de 19 de dezembro de 2001, acrescida de
juros de mora e da multa de ofício, em decorrência do registro das DI
02/0235507-6 e 02/0235477-0, de 18/03/2002, pela importação de gases
liquefeitos de petróleo, classificados na posição 2711 da Nomenclatura Comum

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.054 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11131.000072/2007-62
2
do Mercosul (NCM), quais sejam, o Butano Liquefeito (NCM 2711.13.00) e o
Propano em Bruto (NCM 2711.12.10). Houve também o lançamento de juros de
mora, exigidos isoladamente no valor de R$ 11.058,18, sobre as importações
relacionadas na planilha de fls. 73.
Regularmente cientificada (fl. 78) a interessada apresentou impugnação
tempestiva, às fls. 80/94, juntando cópias de documentos, às fls. 95/130, na qual,
em síntese:
Alega que a lei 10.336, de 19/12/2001, que instituiu a CIDE -
Combustíveis, definiu como hipótese de incidência da referida exação a
importação de gás liquefeito de Petróleo, não abrangendo o propano - outro
hidrocarboneto derivado de petróleo.
Tanto assim que a Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal n°
219/02, de 11 de outubro de 2002, que dispôs que a IN SRF 107/01 "alcança
também os gases liquefeitos de petróleo", inclusive o propano e o butano, para
fins de incidência da CIDE. Portanto, operações anteriores à vigência da referida
instrução normativa não podem ser utilizadas como hipótese de incidência da
CIDE.
Aduz que a IN 219/02 não pode ter efeitos retroativos, posto que interpretativa e
porque inovou na ordem jurídica, não podendo veicular matéria adstrita à lei em
sentido estrito. Assim, esta norma acabou por violar tanto o princípio da
irretroatividade da lei tributária quanto o da reserva legal.
Afirma que, ainda que fosse correta a autuação, durante o lapso temporal entre
01 de janeiro de 2002 e 11 de outubro de 2002, não poderia ser computado sobre
o principal qualquer acréscimo oriundo de mora ou multa.
Alega que a correção monetária não poderia se dar pela taxa SELIC, já que a
mesma possui natureza híbrida (juros e correção monetária), servindo como
referencial para a remuneração de operações interbancárias de overnight e
refletindo apenas reflexamente a desvalorização da moeda. E o valor do principal
corrigido poderia ser objeto de dedução na forma do art. 7° da Lei n° 10.336/01.
Argumenta que no tocante às DI 02/0066002-5, 02/0066088-2, 02/0220127-3,
02/0220147-8, 02/0282670-2, 02/0323536-8, 02/0789030-1 e 03/0004630-2,
aproveitando-se do disposto no artigo 138 do CTN - denúncia espontânea -
efetuou o ajuste nos valores das importações, posto ter apresentado diferença na
quantidade da mercadoria descarregada, fazendo o pagamento da diferença da
CIDE, com juros, mas sem multa.
Portanto, é improcedente a cobrança das multas em questão, seja moratória, seja
de ofício.
E no que tange ao art. 44, inciso I, e art. 61 da Lei 9.430/96, entende que não tem
o condão de alterar o instituto da denúncia espontânea, mormente, tratar-se de

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.054 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11131.000072/2007-62
3
matéria reservada a Lei Complementar, não podendo ser alterada por lei
ordinária.
Requer que o presente o auto de infração seja declarado nulo por ilegalidade ou
que seja cancelado por improcedência.
É o relatório.
Em análise da impugnação a 2a Turma da DRJ/FNS por meio do acordão 07-35.930
julgou-a improcedente conforme decisão abaixo ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO -
CIDE Período de apuração: 18/03/2002 a 07/01/2003 CIDE-COMBUSTÍVEIS.
IMPORTAÇÃO DE BUTANO E PROPANO EM BRUTO LIQUEFEITOS. INCIDÊNCIA.
A Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide) incide, desde 1o de
janeiro de 2001, sobre a importação de butano e propano liquefeitos,
classificados nos códigos NCM 2711.13.00 e 2711.12.10.
MULTA DE OFÍCIO.
Cabível a aplicação da multa de ofício pela falta de pagamento dos impostos na
data prevista na forma da legislação de regência, objeto de lançamento fiscal.
JUROS. SELIC.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Intimada da respectiva decisão, a Recorrente apresentou recurso voluntário com
mesmos fundamentos da impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Keli Campos de Lima, Relatora.
Cuida-se de autuação relativa à Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico
(CIDE) de que trata a Lei no 10.336, de 19 de dezembro de 2001, acrescida de juros de mora e
multa de ofício, pela importação de gases liquefeitos de petróleo, classificados na posição 2711 da
Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), quais sejam, o Butano Liquefeito (NCM 2711.13.00) e
o Propano em Bruto (NCM 2711.12.10).

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.054 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11131.000072/2007-62
4
Em face do despacho de devolução datado de 05/08/2024 a 3a SEÇÃO/1a
CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA declinou a competência em face da instituição das turmas
especializadas por meio da Portaria CARF no 627/24.
Assim, ante a competência residual das turmas extraordinárias o processo foi
distribuído para julgamento para 2a TE-3aSEÇÃO-3002-CARF-MF-DF e atribuído à minha relatoria,
tendo sido indicado originalmente para julgamento em abril de 2025, o que não se efetivou em
face da suspensão dos julgamentos em face do comprometimento da regular continuidade das
sessões de julgamento deste Colegiado, motivada pela adesão ao movimento da categoria
funcional dos conselheiros representantes da Fazenda Nacional. Contudo, em face da minha
transferência de turma para compor a 1a TO-3aCÂMARA-3aSEÇÃO-CARF-MF-DF em 09/06/2025
(Portaria SE/MF no 1.252) os processos foram redistribuídos para referida turma de julgamento.
Ocorre que, de fato, desde o início da vigência da Portaria CARF no 627/2024 em
23/04/2024, a competência para o julgamento da matéria relativa à classificação tarifária de
mercadorias no âmbito das turmas ordinárias é da 4a Câmara desta 3a Seção de Julgamento do
CARF, conforme previsto em seu artigo 1o, transcrito a seguir:
Art. 1o À Quarta Câmara da Terceira Seção de Julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF e suas Turmas Ordinárias fica atribuída
especialização para julgar, de forma preferencial, as seguintes matérias:
I - Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins, quando se tratar de operação de
importação;
II - IPI, quando se tratar de operação de importação;
III - Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE, quando se tratar
de operação de importação;
IV - Imposto sobre a Importação - II;
V - Imposto sobre a Exportação - IE;
VI - contribuições, taxas e infrações cambiais e administrativas relacionadas com a
importação e a exportação;
VII - classificação tarifária de mercadorias;
VIII - isenção, redução e suspensão de tributos incidentes na importação e na
exportação;
IX - vistoria aduaneira, dano ou avaria, falta ou extravio de mercadoria;
X - omissão, incorreção, falta de manifesto ou documento equivalente, bem como
falta de volume manifestado;
XI - infração relativa à fatura comercial e a outros documentos exigidos na
importação e na exportação;

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.054 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11131.000072/2007-62
5
XII - trânsito aduaneiro e demais regimes aduaneiros especiais, e regimes
aplicados em áreas especiais, salvo a hipótese prevista no inciso XVII do art. 105
do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966;
XIII - remessa postal internacional, salvo as hipóteses previstas nos incisos XV e
XVI, do art. 105, do Decreto-Lei no 37, de 1966;
XIV - valor aduaneiro;
XV - bagagem;
XVI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas
físicas e jurídicas relativamente aos tributos de que trata este artigo;
e XVII - descumprimento de normas antidumping ou de medidas compensatórias
ou de salvaguarda.
Assim, levando em consideração as diretrizes da Portaria CARF no 627/2024, o
declino da competência para a 4a Câmara desta 3a Seção de Julgamento do CARF para que seja
realizado novo sorteio para julgamento é medida que se impõe.
Conclusão
Diante do exposto, propõe-se o declínio de competência em favor da 4a Câmara da
3a Seção de Julgamento do CARF, por se tratar de matéria inserida no escopo de atuação daquele
colegiado, conforme a especialização temática prevista no §3o do art. 1o da Portaria CARF/MF no
627, de 18 de abril de 2024.

Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima